Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019039-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA - CPF: 051.567.491-51 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECUSA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO.

COMPRA PRESENCIAL.
CONSTRANGIMENTO PÚBLICO
EVIDENTE
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A
recusa
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito

ou

débito
,
em compra presencial, que provoca

constrangimento

ao

consumidor
, gera dano moral
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o constrangimento público sofrido, a indenização arbitrada na sentença em
R$2.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

4
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
pela parte recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1019039-77.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
LUCAS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCAS MOREIRA
ajuizou

reclam
ação

indenizatória

em
face BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Sentença

proferida
no ID 183189958/PJe2.
Concluiu
que: a) o
reclamante

demo
n
strou
que
tinha

saldo

suficiente
no
cartão
de
crédito
para
realizar

compra
; b)
ficou

comprovado
que a parte
reclamante

ten
tou

fazer
a
compra

duas

vezes
,
sendo

negada

em

ambas
as

oportunidades
;
c)
ocorreu
a
falha

na

prestação
dos
serviços
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar

a

reclamada
a
pagar

ao

reclamante
, a
quantia
de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reai
s
), a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID183189960/PJe2.
Sustentou
que: a) as
ações

praticadas
pela
parte

reclamada

ocorrem

em

observância
as
cláusulas

contratuais
de
prevenção
à
fraude
; b)
devem

ser

aceitas
as
provas
de
telas

sistêmicas
e
documentos

eletrônicos

como
forma de
provar
as
alegações
da
parte

reclamada
; c) o
reclamado

está

vinculado
a
contrato
que
estabelece

cláusulas

relativas
à
segurança
e
prevenção
de
fraudes
; d) o § 5.4 do
contrato
do
reclamante

menciona
que a
parte

reclamada

pode

restringir

ou

bloquear

transações

em

determinadas

circunstâncias
,
visando
à
segurança
do
cliente
; d)
agiu
no
exercício
regular do
direito
; e) a
parte

reclamada

adota

uma

série de medidas de segurança para afa star a ocorrência de transações

fraudulentas
e
indesejadas

pelo
titular do
cartão
; f) a
reclamada

agiu

respaldada

em

contrato

celebrado
de
acordo
com a
legislação

vigente
,
por

isso

não

praticou

conduta

ilícita
para
aplicar
o
dano
moral. g)
os

juros

moratór
ios
e a
correção

monetária

deverão

ser

contados
a
partir
da
publicação
da
sentença
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minorar
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 183703152/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
an
álise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados
a
atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecime
nto
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à parte
afetiva
(
honra

subjetiva
) e à parte social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
, a
adequada

proteção
de
seus

direitos

da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteçã
o
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comp
rovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar
a
existência
e a
extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/20
19,
DJe
22/08/2019)

A

rec
usa
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito
,
em compra presencial, provoca constrangimento público e gera
dano
moral
indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA NÃO AUTORIZADA - EXISTÊNCIA DE LIMITE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE OUTRA FORMA - COMPRA/SERVIÇO PAGO PELO FILHO - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 4. A reprovação da compra, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando não comprovado pela instituição bancária que a recusa se deu por suspeita de fraude, mas sim como se saldo não houvesse o consumidor, majorando o constrangimento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037773-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS RECUSADAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização
por

danos
morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local. (...) 4.
A recusa injustificada de pagamento por meio de cartão de crédito, o que restou comprovado nos autos, com a exposição do consumidor à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004631-79.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

No caso concreto, a parte tentou o pagamento uma vez, ocorrendo a recusa. Fez contato com a central de atendimento do reclamado

que orientou a refazer a tentativa (conf. Protocolo n. 217222756)
, novamente recusada. Nisso, a parte permaneceu por aproximadamente 1 hora no estabelecimento comercial
, mesmo tendo limite de crédito disponível
, fatos esses não impugnados
.

Nessas circunstâncias o dano moral é devido, como bem reconhecido na sentença do juízo singular:

A compra não autorizada pelo cartão de crédito, mesmo com limite/crédito disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento e vexame, fato que ultrapassa o mero dissabor e é suficiente para caracterização do dano moral presumido
.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE LIMITE NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA PRÉVIA, COM A CONFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A compra não autorizada pelo cartão de crédito, havendo limite disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento. Caracterização do dano moral. Compensação financeira (R$ 4.770,00) adequadamente arbitrada. 2. A hipótese envolve responsabilidade contratual e, como tal, os juros moratórios devem ser fixados a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. 3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJ-PE - AC: 5136492 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)

Não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, na qual o fornecedor não soluciona a reclamação administrativamente que facilmente seria solucionado.

Tal conduta estimula o crescimento desnecessário do número de demandas, onerando a sociedade e o Tribunal. Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor, o que não se viu.

Por fim
, a alegação genérica de recusa por “regras de prevenção” não afasta a responsabilidade do reclamado, nem descaracteriza o dano moral, porquanto não foi esclarecida qual foi a regra utilizada e,
muito menos, qual fato ensejou sua aplicação.

Portanto
,
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a existência de limite, a compra ser presencial e terem sido feitas duas
tentativas, uma delas após contato com a central de atendimento do reclamado
,
tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$2.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

nas

custas
e
honorários

advocatícios
, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024